Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por força da decisão proferida no processo no 0705071-60.2020.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de 30% do salário da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual, esgotadas com êxito apenas parcial as diligências para constrição de bens, o credor requer que a expedição de ofício ao empregador da executada, para retenção 30% de seu salário, diretamente na fonte, seguida do depósito da quantia constrita em conta bancária da parte exequente. Ainda, afirma que o valor atualizado do débito é de R$12.434,30 (Id 177785078). Como cediço, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Diante disso, no rito dos Juizados Especiais, livremente escolhido pela parte exequente, não se admite a suspensão do feito e nem mesmo tramitação demasiadamente longa, sob pena de violação à ao princípio da celeridade. Em homenagem ao princípio da efetividade jurisdicional, à míngua de bens penhoráveis aptos à quitação da dívida, este Juízo, excepcionalmente, defere a constrição de percentual dos proventos da parte devedora, mas desde que isso se compatibilize com a duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), sobretudo no rito dos Juizados Especiais, o que, porém, não é a hipótese dos autos. Verifica-se que a renda líquida do executado perfaz o montante de R$2.478,88 mensais (Id 152541067). No entanto, conforme última planilha de cálculo juntada pela parte credora (Id 175298568), em 09.11.2023 o débito atualizado perfazia o montante de R$ 12.434,30 (Id 177787481). A dívida objeto da presente execução, portanto, supera em mais de 16 (dezesseis) vezes o limite penhorável da remuneração da executada, sendo isto na hipótese de fixação da penhora no patamar de 30% de sua remuneração líquida. Assim, diante do montante do débito, a adoção da medida pleiteada pelo exequente mostra-se incabível, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Id 177785078. Intime-se o credor, para que indique linha expropriatória viável, em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito, por ausência de bens.”.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade da penhora de percentual do salário da devedora, assim como a compatibilidade da penhora com a celeridade processual. Requer, subsidiariamente, a fixação de percentual intermediário, no patamar de 15% dos vencimentos da devedora, até a satisfação do débito.
4. Não foram apresentadas contrarrazões. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 54483942).
5. No caso, foram efetuadas tentativas de penhora via sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, por 30 dias, e em duas oportunidades a pesquisa foi positiva, tendo o juízo de origem acolhido parcialmente a impugnação da devedora, para manter o bloqueio de 30% da quantia bloqueada. Não foram encontrados veículos em nome da devedora, assim como restou infrutífera a diligência realizada por oficial de justiça e o acordo celebrado entre as partes não foi cumprido pela devedora.
6. No tocante à penhora de salário, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o seguinte entendimento: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. [...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6 A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
7. No caso, a agravada recebe salário líquido mensal de R$2.478,88 e não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetivo prejuízo às suas necessidades mínimas, devendo ser também considerado o legítimo interesse do credor ao recebimento de seu crédito. Nesse contexto, reputo razoável a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da agravada, até a satisfação do débito, percentual que preserva, de forma digna, a subsistência da agravada e de sua família.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora mensal do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da devedora, até a satisfação do débito. Sem custas e honorários.